Tribunal: TJSP
Processo: 1035018-83.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, TENDO EM VISTA OS ARGUMENTOS GENÉRICOS QUANTO À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E ORAL.

INOCORRÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE EVENTUAL OMISSÃO OU OBSCURIDADE DA SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, TENDO EM VISTA OS ARGUMENTOS GENÉRICOS QUANTO À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E ORAL.

INOCORRÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE EVENTUAL OMISSÃO OU OBSCURIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA.

CONSTATAÇÃO DE QUE, APESAR DE A AUTORA TER SUSTENTADO NA EMENDA DA INICIAL QUE O DÉBITO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO No 4615899, 5138091 E 5516365 FOI OBJETO DE RENEGOCIAÇÃO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO No 6167864 E 6619687, MODIFICOU SUA NARRATIVA EM RÉPLICA, PASSANDO A ALEGAR QUE NÃO CONTRATOU NENHUM EMPRÉSTIMO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO, E DE PREVISÃO NAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO No 6167864 E 6619687 SOBRE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DOS ARTS. 85, § 11, E 98, § 3o, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035018-83.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante HELENA
BERTO, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035018-83.2015.8.26.0602 -Voto no 17.460
2
Comarca:
Sorocaba – 6a Vara Cível
Apelação no:
1035018-83.2015.8.26.0602
Apelante:
Helena Berto
Apelado:
Banco Mercantil do Brasil S.A.
Juíza prolatora da sentença: Tamara Priscila Tocci
VOTO N.o 17.460
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL
E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA,
TENDO
EM
VISTA
OS
ARGUMENTOS
GENÉRICOS QUANTO À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E ORAL.
INOCORRÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE EVENTUAL
OMISSÃO OU OBSCURIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA.
CONSTATAÇÃO DE QUE, APESAR DE A AUTORA TER
SUSTENTADO NA EMENDA DA INICIAL QUE O DÉBITO
DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO No 4615899,
5138091 E 5516365 FOI OBJETO DE RENEGOCIAÇÃO DAS
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO No 6167864 E 6619687,
MODIFICOU SUA NARRATIVA EM RÉPLICA, PASSANDO A
ALEGAR QUE NÃO CONTRATOU NENHUM EMPRÉSTIMO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DA
AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS PELO BANCO, E DE PREVISÃO NAS
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO No 6167864 E 6619687
SOBRE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMOS
ANTERIORES.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA
11% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A
RESSALVA
DA
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DOS ARTS. 85, § 11, E
98, § 3o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035018-83.2015.8.26.0602 -Voto no 17.460
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 346/349, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano material e compensação por dano moral, ajuizada por
HELENA BERTO contra BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., sob
o fundamento de que o réu apresentou os contratos no 4615899-5, 5138091-9,
5516365-3, 6167864-3, 6473072-7 e 6619687-6, os quais foram devidamente
assinados, e também comprovou a disponibilização do crédito dos
empréstimos à consumidora.
Diante da sucumbência da autora, condenou-a ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva da
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 352/366). Sustenta, em síntese, que: i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois requereu a produção de
prova pericial, documental e oral, as quais são necessárias para a
demonstração das cobranças excessivas e dos vícios de consentimento.
Acrescentou que a decisão também é omissa e obscura porque deixou de
apreciar premissas e pedidos; ii) o réu não apresentou qualquer prova da
contratação dos empréstimos e de renegociações de débito, que deveriam ser
demonstradas por meio de instrumentos contratuais ou cópias de mídia de
gravação de áudio; iii) a falha na prestação do serviço lhe causou dano moral;
e, iv) espera a restituição dos valores indevidamente cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035018-83.2015.8.26.0602 -Voto no 17.460
4
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 184) e
respondido (fls. 369/379).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por dano material e compensação por dano moral, fundada
nas cédulas de crédito bancário no 4615899, 5138091, 5516365, 6167864 e
6619687.
Não há que se falar em nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, tendo em vista os argumentos genéricos da apelante
quanto à necessidade de produção de prova pericial, documental e oral (fls.
358):
“Diante de tal quadro, forçoso concluir que o julgamento
antecipado da lide ocorreu de forma prematura, pois restou
cristalino que o referido julgamento causou prejuízo à parte
Apelante, que não pode ou teve, também, chances de comprovar a
ilegalidade praticada pela parte Apelada e a ocorrência de
ilegalidade, abusividade e excesso dos valores cobrados, bem como
o induzimento em erro, dolo, coação ou diverso vicio de
consentimento, ora ficando caracterizada a ocorrência de
cerceamento de defesa.”.
A recorrente também deixou de especificar eventual
omissão ou obscuridade da decisão recorrida, limitando-se a sustentar, em
suma, que “merece reforma ou cassação a sentença de origem, haja vista que foi omisso
e/ou obscuro ao não apreciar as premissas e pedidos alinhavados na peça de ingresso.”
(fls. 359).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035018-83.2015.8.26.0602 -Voto no 17.460
5
Quanto ao mérito, verifica-se que a autora alegou na
emenda da petição inicial que “todas as parcelas dos contratos de empréstimo de
números 4615899, 5516365 e 5138091 já foram quitadas através dos contratos de números
6167864 e 6619687.” (fls. 196).
A
instituição
financeira
apresentou
contestação
afirmando que “as cobranças referem-se as operações de crédito consignado sobre no
4615899, 5138091, 5516365” e que “Com relação aos contratos no. 6167864 e 6619687,
conforme se verifica nas cópias anexas, não se tratam de renegociação, mas sim de um
empréstimo consignado comum (concessão), não consta nenhuma menção de dívidas
renegociadas.”, e juntou as cópias das referidas cédulas de crédito bancário,
devidamente assinadas pela consumidora, e acompanhadas das cópias dos
seus documentos pessoais e dos comprovantes de transferência dos valores
dos empréstimos (fls. 208/209 e 252/286).
Em réplica, a autora modificou a sua narrativa, passando
a alegar que “jamais firmou ou assinou os contratos de empréstimo, tampouco solicitou
qualquer valor emprestado à parte Demandada.”, sem impugnar especificamente os
argumentos do réu e a autenticidade das assinaturas dos referidos documentos
(fls. 320).
Além disso, as cédulas de crédito bancário no 6167864 e
6619687 têm como objeto apenas a concessão de novos empréstimos, ou seja,
não mencionam qualquer renegociação de débitos anteriores (fls. 272/273 e
287/289).
Desse modo, mantém-se a r. sentença de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035018-83.2015.8.26.0602 -Voto no 17.460
6
Por fim, os honorários advocatícios serão majorados para
11% do valor atualizado da causa, com a ressalva da concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos dos arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator